Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inobservância da regra da dialeticidade recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e que não há prejuízo na análise da questão em eventual apelação. Agravante alegou nulidade da citação e violação ao contraditório e à ampla defesa, sustentando ausência de fundamentação na decisão que converteu embargos de declaração em agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à observância da regra da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. Constitui ônus processual da parte impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. Sendo certo que, tanto nos embargos de declaração convertidos em agravo interno, como também neste último, o agravante não deduziu argumentação hábil a impugnar a fundamentação expendida para não conhecer do agravo de instrumento, qual seja, que a decisão interlocutória recorrida não está inserida no rol do art. 1.015, do CPC, bem assim que a postergação do exame da irresignação para eventual apelação não tornaria a questão prejudicada, há que se reputar não observada a regra da dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.021, § 1o, 932, III; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1653703 / PE, Rel. Min. OG Fernandes, 2a Turma, j. em 19/09/2017; TJDFT, Agr int. na APC 0725075-88.2024.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 08/05/2025.